Tribunal: TJMT
Processo: 0002859-70.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002859-70.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LEMES DE SOUZA - CPF: 072.348.661-16 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (APELANTE), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DIAS LESSA - CPF: 073.113.191-61 (VÍTIMA), Posto BR Vento Serrano (VÍTIMA), WJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA - EPP - CNPJ: 11.773.930/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO BR VENTO SERRANO (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO LEMES DE SOUZA - CPF: 072.348.661-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta por Leonardo Luan Maciel Almeida e Hernandes Anjos de Almeida contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP e artigo 244-B da Lei 8.069/1990), com pena final de 9 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 28 dias-multa.

II. Questões em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição de ambos os apelantes pelo crime de corrupção de menores, por suposta ausência de dolo e atipicidade da conduta; e (ii) estabelecer se o apelante Hernandes Anjos de Almeida deve ser absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir:

1. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de seu histórico infracional anterior, conforme Súmula 500 do STJ.

2. A participação do adolescente Matheus Henrique Hurtado Neres na prática do roubo restou incontroversa, tendo ele próprio confessado em sede policial que veio de Cuiabá para Chapada dos Guimarães na companhia do apelante Leonardo Luan para praticar o assalto.

3. O fato de o adolescente já possuir histórico infracional não afasta a tipicidade da conduta dos apelantes, pois o bem jurídico tutelado é a proteção da formação moral do menor.

4. A autoria do crime de roubo majorado em relação ao apelante Hernandes está comprovada por conjunto probatório robusto, incluindo sua prisão em flagrante no mesmo veículo dos demais corréus durante a fuga, logo após o assalto.

5. Durante a perseguição policial, Hernandes apontou arma em direção à viatura e, segundo depoimento do corréu Lucas Carlos, recebeu a arma para descartá-la, conduta incompatível com a de um mero "caroneiro inocente".

6. O reconhecimento de Hernandes realizado pela vítima Sirlene da Silva Cruz na fase policial, embora não repetido com a mesma segurança em juízo, está corroborado por outros elementos objetivos, como o flagrante, a fuga conjunta e a posse da arma.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de seu histórico infracional anterior.

2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial constitui meio de prova válido quando corroborado por outros elementos constantes dos autos, como prisão em flagrante, fuga conjunta e posse de arma.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP; art. 244-B da Lei 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Luan Maciel Almeida
e
Hernandes Anjos De Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP e artigo 244-B da Lei 8.069/1990), aplicando-lhes, igualmente, a pena final de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados no mínimo legal. (ID 292667451)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição de ambos os apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, por ausência de dolo e atipicidade da conduta; e b) a absolvição específica do apelante HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA em relação ao crime de roubo majorado, por ausência de provas seguras da autoria. (ID 292667457)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. (ID 292667458)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e corrupção de menor (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP e artigo 244-B da Lei 8.069/1990) – Sentença condenatória – Razões do apelante: Pede a absolvição de ambos os apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, por ausência de dolo e atipicidade da conduta; e a absolvição específica do apelante Hernandes Anjos de Almeida em relação ao crime de roubo majorado, por ausência de provas segura da autoria – IMPROCEDÊNCIA – A premissa da defesa é equivocada. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, isto é, para a sua configuração, basta a comprovação da prática da infração penal em concurso com um menor, independentemente do histórico infrator do adolescente (Súmula 500 do STJ); no caso, é incontroversa a participação ativa do menor no roubo imputado, inclusive sendo ele o portador da arma de fogo utilizada na ação delitiva, além de ter vindo de Cuiabá com os apelantes já com a intenção de praticar crimes, como ele mesmo declarou em sede policial e, ademais, sua participação no roubo não é negada pela defesa. Já quanto à autoria imputada ao apelante Hernandes, não se pode desconsiderar que ele foi preso em flagrante no mesmo veículo dos demais corréus, durante a fuga, instantes após o assalto ao posto de gasolina, sendo que durante a perseguição policial, ele recebeu a arma de fogo e tentou descartá-la, segundo depoimento do corréu Lucas Carlos; tal conduta não é compatível com a de um mero “caroneiro inocente”; ademais, o seu reconhecimento realizado na delegacia pela vítima Sirlene, embora não repetido com segurança em juízo, não foi isolado: está corroborado por outros elementos objetivos, como o flagrante, a fuga conjunta, a posse da arma e o depoimento dos policiais – P
ARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Anoto por último no relatório e aqui acrescendo que encontra-se por parte do também condenado (Luiz Antonio Lemes de Souza) na mesma sentença a oposição de embargos de declaração (ID 292667452) ao
decisium
de 1o grau nos parecendo porém, a possibilidade de desmembramento e assim, me limito ao conhecimento dos apelos de Leonardo Luan Maciel Almeida e Hernandes Anjos De Almeida, cabendo ao juiz de origem a regularização do processo quanto ao mencionado embargante se assim não foi feito em cisão processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de 2019, por volta das 16h08, em um estabelecimento comercial denominado "Posto Vento Serrano", situado na MT-251, bairro Bom Clima, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, os acusados, em concurso com LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (cujo processo foi desmembrado) e LUIZ ANTÔNIO LEMES DE SOUZA, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um celular marca SAMSUNG, J7 Pró, cor dourado, pertencente à vítima Carlos Eduardo Dias Lessa, e o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), pertencente ao "Posto Vento Serrano", além de terem corrompido o menor Matheus Henrique Hurtado Neres, de 16 anos, para com eles praticar a infração penal.

1. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

A defesa sustenta que o crime de corrupção de menores é de natureza material, exigindo a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, o que não teria ocorrido no caso, já que o menor Matheus Henrique Hurtado Neres já possuía histórico infracional anterior, tendo inclusive sido internado no Complexo Pomeri por ato análogo ao crime de roubo.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de seu histórico infracional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, que dispõe: "
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
."

No caso em análise, restou incontroversa a participação do adolescente Matheus Henrique Hurtado Neres na prática do roubo. O próprio menor confessou sua participação em sede policial, afirmando que veio de Cuiabá para Chapada dos Guimarães na companhia do apelante Leonardo Luan, trazendo consigo um revólver calibre 32 com cinco munições intactas, e que combinaram de assaltar o posto de gasolina.

Os depoimentos dos policiais militares Alezi Santos do Nascimento e Dhiego Barbosa Dias confirmam a presença do adolescente no veículo utilizado na fuga, juntamente com os demais acusados. O policial Dhiego afirmou expressamente que "
dentro do carro estavam 5 (cinco) pessoas, sendo o motorista, o Hernandes como passageiro e os outros 3 (três) atrás; havia um menor
".

Ademais, as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo relataram que três indivíduos entraram no posto para realizar o assalto, sendo que os próprios acusados Leonardo Luan e Lucas Carlos, bem como o menor Matheus, confessaram ter sido os três que praticaram o roubo.

O fato de o adolescente já possuir histórico infracional anterior não afasta a tipicidade da conduta dos apelantes. O bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a proteção da formação moral do menor, visando impedir que adultos induzam ou facilitem a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, independentemente de seu histórico pregresso.

Portanto, comprovada a participação do adolescente na prática delitiva em conjunto com os apelantes, resta configurado o crime de corrupção de menores, não havendo que se falar em absolvição.

2. DA ABSOLVIÇÃO DE HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa alega que não há provas seguras da autoria do crime de roubo majorado em relação ao apelante Hernandes Anjos de Almeida, sustentando que ele apenas pegou carona no veículo com os demais acusados após o crime e que somente foi reconhecido como coautor na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

Contudo, o conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante.

Primeiramente, Hernandes foi preso em flagrante no mesmo veículo dos demais corréus, durante a fuga, instantes após o assalto ao posto de gasolina. Conforme depoimento do policial militar Dhiego Barbosa Dias, durante a perseguição policial, "
no quebra mola próximo ao posto, o Hernandes tirou a arma; colocou em direção a viatura; deram 2 (dois) disparos em direção a eles
". O policial Alezi Santos do Nascimento também confirmou que "
quem disparou a arma foi o que estava no banco do passageiro na frente, o Hernandes
".

Tal conduta não é compatível com a de um mero "caroneiro inocente", como alega a defesa. O fato de Hernandes ter apontado a arma em direção à viatura policial durante a fuga demonstra sua adesão à empreitada criminosa e seu interesse em garantir o sucesso da fuga.

Ademais, segundo depoimento do corréu Lucas Carlos, durante a perseguição policial, ele passou a arma para Hernandes e pediu para que ele a jogasse fora do carro, momento em que ocorreu o disparo de arma de fogo vindo do carro da polícia.

Quanto ao reconhecimento realizado pela vítima Sirlene da Silva Cruz, embora em juízo ela tenha demonstrado algumas hesitações, em sede policial ela reconheceu Hernandes como um dos autores do crime. Esse reconhecimento, ainda que não repetido com a mesma segurança em juízo, não está isolado nos autos, mas corroborado por outros elementos objetivos, como o flagrante, a fuga conjunta e a posse da arma.

A jurisprudência tem admitido o reconhecimento realizado na fase inquisitorial como meio de prova válido, desde que conjugado a outros elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Além disso, a versão apresentada pela defesa, de que Hernandes apenas pegou carona no veículo após o crime, é isolada e interessada, sendo sustentada exclusivamente pelos corréus, o que fragiliza sua credibilidade. A presença de Hernandes na fuga armada com os autores, logo após o crime, é incompatível com o desconhecimento do fato criminoso, e a tentativa de descartar a arma reforça sua adesão à conduta ilícita.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a participação de Hernandes Anjos de Almeida no crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025